Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700878-09.2022.8.07.9000 Agravante(s) VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO E OUTROS Agravado(s) CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vivian Cândida Nascimento e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 e 11 (processo n. 0709450-87.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de condenação da devedora ao pagamento de astreintes, “pois a executada vem noticiando a dificuldade financeira para a realização da obra, que, registre-se, já foi parcialmente executada e de forma efetiva, tanto que não ocorreram outras inundações no Condomínio da exequente, o que demonstra a boa-fé do Condomínio no cumprimento de sua obrigação”. Em suas razões recursais (ID 35938349), os agravantes sustentam, em suma, que o condomínio agravado não teria cumprido, de forma reiterada, a obrigação de fazer prevista no título judicial, relativa à execução de obras na bacia de contenção próxima à sua residência. Dizem que “o que se viu que as desculpas se voltaram em apenas não realizar a obra contida na sentença, todavia, tantas outras foram realizadas, agora, demandam em realizar terraplanagem na bacia com duração de dois anos”. Argumentam que estaria “evidente tanto pelo tempo, como pela documentação apresentada que o Executado não cumpriu e não irá cumprir a determinação judicial, deixando apenas passar o tempo, ficando o Executado em posição confortável, descumprindo as decisões judiciais, sem que sejam severamente punidos por sua desídia” (sic). Pontuam que a aludida recalcitrância no cumprimento satisfatório da referida obrigação de fazer denotaria indiferença da parte executada com o adequado cumprimento do título judicial, o que autorizaria a fixação de astreintes, no patamar diário equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja fixada “multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” à executada em caso de não cumprimento da obrigação de fazer contida no título judicial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 35938348). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, vale destacar que o art. 537, § 1o, inciso II, do CPC, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em uma análise inicial, constata-se que a parte executada cumpriu, ainda que parcialmente, a obrigação de fazer constante dos autos, o que denota que a r. decisão agravada, ao se abster de aplicar multa à parte agravada, lastreou-se nos termos do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC. Não se verifica, portanto, neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante. Por outro lado, em relação ao segundo requisito, ressalte-se que o próprio ato judicial recorrido informa que a executada diligencia ativamente no sentido de cumprir, ainda que parcialmente, a obrigação prevista no título judicial, o que denotaria sua boa-fé na execução das obras necessárias para satisfação do bem da vida pleiteado na origem. Assim, a manutenção dos termos da r. decisão agravada, neste momento processual, não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, cumpre assentar que a análise quanto à suposta recalcitrância da parte executada em satisfazer a obrigação prevista no título judicial, à luz do quanto declinado na própria decisão recorrida, demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela inviável neste instante processual. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada e parecer exarado pelo Ministério Público, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora